Tribunal: TJSP
Processo: 9000720-56.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desobediência – Recurso da defesa – Nulidade – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Decisão suficientemente motivada – Preliminar afastada.
Mérito – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a apresentar-se para o procedimento de contagem – Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos agentes de segurança

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desobediência – Recurso da defesa – Nulidade – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Decisão suficientemente motivada – Preliminar afastada.
Mérito – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a apresentar-se para o procedimento de contagem – Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária – Validade – Anotação de rigor.
Desclassificação – Impossibilidade – Conduta que afronta as normas para manutenção da ordem e disciplina nos interior dos estabelecimentos prisionais – Perda de 1/3 dos dias remidos adequada ao caso – Decisão mantida.
Recurso não provido.